Tribunal: CARF
Processo: 12898.001442/2009-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MULLER NONATO CAVALCANTI SILVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-30

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12898.001442/2009-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-000.983 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de março de 2020
Recorrente
BARROSO FONTELLES, BARCELLOS, MENDONCA & ASSOCIADOS -
ESCRITORIO DE ADVOCACIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/05/2007
INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
deduzida em manifestação de inconformidade. Opera-se a preclusão do direito
alegar novos fatos em sede recursal. O limite da matéria em julgamento é
delimitado pelo que vier a ser alegado em impugnação ou manifestação de
inconformidade.
COFINS. NOTAS FISCAIS DE RETENÇÃO. DOCUMENTOS TRAZIDOS
AOS AUTOS.
Deve ser mantida a exigência fiscal de Cofins quando o Fisco constata
recolhimento a menor e elenca todos os recolhimentos efetuados, inclusive as
retenções na fonte.
DEPÓSITO JUDICIAL. VALOR INCONTROVERSO. EXIGIBILIDADE DO
MONTANTE RESIDUAL.
Quando o depósito judicial não compreender a integralidade do débito, mesmo
após a conversão em renda deve ser mantida a exigência do valor residual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecido o argumento da exclusão das receitas financeiras por
preclusão e, no mérito, dar-lhe provimento parcial para reconhecer as notas fiscais de retenção
dos períodos de apuração 08/2006 e 04/2007.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges – Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12898.001442/2009-41
Fl. 513
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-000.983 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12898.001442/2009-41

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente da turma), Marcio Robson Costa e Müller Nonato Cavalcanti Silva.

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório elaborado pela instância a quo:

Trata o presente processo de auto de infração lavrado contra o contribuinte
acima identificado, para exigência da Cofins devida nos períodos de apuração
01/2005 a 05/2007 (fls. 235 a 247), sem a exigência de multa de ofício e com
juros de mora calculados até 08/2009, totalizando um crédito tributário de R$
693.761,00, sendo R$ 493.112,78 relativos à contribuição. No Termo de
Verificação e Constatação Fiscal (fls. 233/234), a autoridade fiscal informa, em
resumo, que:
· Analisando a documentação apresentada pela empresa no curso da ação fiscal,
constatou-se a insuficiência de recolhimentos da Cofins no período lançado;
· A apuração teve por base os valores das receitas constantes dos
demonstrativos anexos (fls. 37 a 39);
· O crédito foi constituído com exigibilidade suspensa, em virtude de seu
integral depósito judicial antes de iniciada a ação fiscal, conforme comprovante
de fl. 76. O contribuinte tomou ciência do lançamento em 29/09/2009 (fl. 236) e
apresentou impugnação tempestiva em 27/10/2009 (fls. 259 a 267), alegando,
em resumo, que:
· A OAB/RJ impetrou mandado de segurança coletivo questionando a
incidência da Cofins sobre as sociedades de advogados e solicitando a
suspensão liminar do pagamento da contribuição, o que foi deferido e
confirmado em sede de apelação e remessa necessária;
· Tal decisão produziu efeitos até decisão do STF, em sede de ação cautelar,
que atribuiu efeito suspensivo ao recurso extraordinário interposto pela União;
· A impugnante impetrou mandado de segurança individual – 2007.51.022344-
0, questionando a exigência da Cofins no período de mai/2003 a jun/2007, e
obteve liminar suspendendo a exigibilidade do crédito, decisão revertida por
reclamação ajuizada pela União perante o STF;
· Após a cassação, a RFB informou suposta existência de débito desta
contribuição, relativo aos períodos de mar/2003 a jun/2007, acrescido de juros e
multa de mora;
· Diante de tal fato, a impugnante impetrou novo mandado de segurança,
pretendendo o não recolhimento da Cofins relativa aos meses de março e abril
de 2003, pois já quitados, e da multa de mora sobre todo o período cobrado.
Além disso, depositou judicialmente a integralidade do montante informado
pela RFB e discutido nas ações judiciais;
Fl. 514
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-000.983 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12898.001442/2009-41

· A partir deste momento, a exigibilidade da Cofins relativa aos períodos
mai/2003 a jun/2007 ficou suspensa em razão do depósito judicial integral,
incluindo a integralidade do valor lançado, como reconheceu a autoridade
fiscal;
· O auto de infração não poderia ter sido lavrado, pois o depósito judicial, na
forma do art. 151-II do CTN, é causa de suspensão da exigibilidade do crédito
tributário, não podendo a autoridade fiscal praticar qualquer ato de lançamento
enquanto esta perdurar;
· Uma vez realizado o depósito, o contribuinte fica protegido de qualquer
atividade de cobrança ou penalização por parte da autoridade fiscal, espécie da
qual é exemplo a autuação fiscal;
· Além disso, o depósito judicial é uma faculdade conferida pela legislação
tributária que não pode ser associada a qualquer infração de falta de
recolhimento, não podendo, em conseqüência, haver lavratura de auto de
infração;
· Ainda que no presente caso não se pretenda a cobrança do crédito, a lavratura
do auto não faz sentido por ser inútil, pois, uma vez realizado o depósito, os
valores apenas poderão ser movimentados conforme decisão judicial;
· Se já há discussão judicial acerca da incidência do tributo depositado, resta
superada a fase administrativa de lançamento, restando esvaziado o objetivo do
auto lavrado;
· Assim, a ilegalidade do presente auto é evidente, impondo-se seu imediato
cancelamento;
· Relativamente aos juros de mora, havendo causa de suspensão da
exigibilidade da obrigação, não há qualquer atraso imputável ao devedor, que
não tem o dever de cumpri-la, sendo a conseqüência lógica de tal situação a não
incidência de juros e multa moratórios, nos termos da jurisprudência judicial e
administrativa citadas;
· Quando a causa de suspensão da exigibilidade é o depósito judicial, não há
qualquer razão jurídica que possa fundamentar a incidência de juros de mora,
pois, além de não haver mora, a legislação que trata de depósito judicial
determina a incidência de rendimento equivalente à Selic aos valores
depositados, de modo que a incidência de juros sobre o período posterior ao
depósito importa em bis in idem.

A 16a Turma da DRJ do Rio de Janeiro julgou parcialmente procedente a
impugnação de modo a declarar a impossibilidade de lançamento de ofício quando houver DCTF
para o período de apuração. Inconformada, a Recorrente interpôs o presente Recurso Voluntário
alegando equívoco da Fiscalização ao apurar diferença da contribuição Cofins em razão de
desconsideração de notas fiscais de retenção e inclusão indevida de receitas financeiras na base
de cálculo. Ao fim pugna pelo provimento do recurso.
São os fatos.
Voto
Conselheiro Müller Nonato Cavalcanti Silva, Relator.
Fl. 515
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-000.983 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12898.001442/2009-41

O Presente Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos formais de
admissibilidade. Portanto, dele tomo conhecimento.

1
Da preclusão – alegação de inclusão de receitas financeiras na base de cálculo da
Cofins

À inteligência do art. 17 do Decreto 70.235/1972 toda a matéria de defesa deve
ser alegada na impugnação, de modo que há preclusão para elencar novos elementos fáticos em
sede recursal.
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.

Neste passo, observa-se que a Recorrente trouxe aos autos, às e-fls. 462/467,
argumentos sobre a exclusão de receitas financeiras da base de cálculo da Cofins, que não foram
expressamente deduzidas na impugnação, portanto não podem ser conhecidas por império da
preclusão.
No caso dos autos, a Recorrente traz somente em sede de Recurso Voluntário o
argumento de que houve suposta indevida inclusão de receitas financeiras na base de cálculo da
contribuição Cofins e que a matéria já fora julgada pelo STF. Por mais que as decisões dos
Tribunais Superiores, com representativo de controvérsia geral, vinculem este Conselho, há
ainda o limite da matéria em julgamento que é estabelecido pelo Recorrente quando da primeira
oportunidade de falar aos autos.
Por fim, apenas pela eventualidade, ainda que fosse possível afastar a preclusão e
conhecer dos argumentos suscitados, por ordem da distribuição do ônus probatório, incumbiria à
Recorrente demonstrar a indevida inclusão de receitas financeiras na base de cálculo da Cofins,
que não o fez.
Por todo o alegado, não se pode conhecer do argumento por força da preclusão.

2
Das notas fiscais de retenção

A Recorrente alega que o débito de Cofins apurado pela Fiscalização se deu em
razão da não terem sido consideradas de notas fiscais de retenção de Cofins nos períodos de
apuração 08/2006 e 04/2007 de valores, respectivamente, R$ 1.800,00 e R$ 1.950,00. Faz
juntada das referidas notas fiscais, com informação dos valores que foram retidos na fonte, e
contrasta com a base de cálculo apurada no auto de infração.
É importante observar que à e-fl. 26 a Fiscalização apresenta listagem de valores
referentes a Cofins retidos na fonte para que a Recorrente justifique a origem.
Fl. 516
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-000.983 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12898.001442/2009-41

Em atendimento, a Recorrente apresenta as notas fiscais referentes aos períodos
de apuração 08/2006 e 04/2007 com o devido destaque da Cofins retida na fonte acompanhada
da escrituração no livro Razão, conforme se verifica às e-fls. 85/89.

Sendo o débito apurado no PA 08/2006 de R$ 24.668,13, com a dedução do valor
retido na fonte, restaria o valor de R$ 22.868,13. O mesmo ocorre no PA 04/2007 que, após a
dedução da Cofins retida na fonte, resta o saldo devedor de R$ 11.919.02. Entendo, portanto,
comprovada pela Recorrente os valores de Cofins retidos na fonte nos períodos de apuração em
debate.
O auto de infração em guerreio, no demonstrativo de débitos, apresenta como
valor devido no PA 08/2006 e 04/2007, respectivamente, os valores R$ 24.668,81 e R$
13.888,05. Portanto, sem a dedução dos valores retidos na fonte comprovados pela Recorrente.
Em sede de impugnação, a Recorrente reitera a matéria de defesa, ainda trazendo aos autos a
escrituração no livro Razão, conforme se verifica às e-fls. 85/89.
Importante destacar o que aduz o art. 967 do Decreto 9.580/2018:
Art. 967. A escrituração mantida em observância às disposições legais faz prova a favor
do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, de
acordo com a sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais. – grifado.
Fl. 517
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-000.983 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12898.001442/2009-41

A Recorrente trouxe aos autos sua escrita contábil, acompanhada dos documentos
que lastreiam os lançamentos – notas fiscais. Sendo assim, fica claro que merece reforma o
acórdão recorrido para deduzir dos períodos de apuração PA 08/2006 e 04/2007 os valores
retidos na fonte na monta de R$ 1.800,00 e R$ 1.950,00.

3
Da conversão do depósito judicial em renda

A controvérsia dos autos também gravita sobre matéria que também estava em
discussão perante o Poder Judiciário em mandado de segurança de n. 2007.51.022344-0. No
curso do processo judicial, a Recorrente efetuou depósito do valor incontroverso, que fora
convertido em renda conforme atesta e-fl. 483.
O valor incontroverso, portanto, representa quitação parcial do débito, vez que o
valor constituído pelo auto de infração e mantido pela DRJ subsiste, e com exigibilidade
suspensa até julgamento final por este Conselho.
A certidão de e-fl. 483 demonstra a quitação de valor inferior ao débito
constituído pelo lançamento, portanto deve ser exigido administrativamente os valores mantidos
pelo Judiciário.
Como a DRJ manteve o valor residual do débito e, pelas razões já apreciadas
neste voto, a Recorrente não demonstrou a imprecisão da atividade do Fisco, permanece
incólume o valor residual lançado.
Pelo exposto, deve ser mantida a exigência do valor residual do auto de infração,
cuja liquidação há de ser apurada pela Unidade Preparadora após o encerramento do contencioso
administrativo.

4
Conclusão

Pelo exposto, conheço parcialmente do Recurso Voluntário para dar-lhe parcial
provimento no sentido de deduzir o valor do débito dos períodos de apuração 08/2006 e 04/2007
os valores destacados em notas fiscais.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva

Fl. 518
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-000.983 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12898.001442/2009-41

Fl. 519
DF CARF MF
Documento nato-digital